Tribunal: TJSP
Processo: 1500580-86.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência na posse de 17 porções de cocaína, com peso total de 7,23g, e 2 porções de maconha, pesando 49,63g. Condenação do réu, com fulcro no suficiente acervo probatório documental, pericial e oral. Insurgência ministerial apenas quanto ao cálculo da pena, ora mantido. Réu primário e de bons antecedentes. Básica mantida no mínimo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência na posse de 17 porções de cocaína, com peso total de 7,23g, e 2 porções de maconha, pesando 49,63g. Condenação do réu, com fulcro no suficiente acervo probatório documental, pericial e oral. Insurgência ministerial apenas quanto ao cálculo da pena, ora mantido. Réu primário e de bons antecedentes. Básica mantida no mínimo legal. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo, considerando as circunstâncias do caso. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos. Recurso ministerial improvido.